Tribunal: STF
Processo: RE 1279474
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Justiça Federal do Paraná – PR, que considerou inaplicável a revisão relativa aos tetos fixados pelas Emenda Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos antes do advento da Carta Magna, uma vez que, à época, o cálculo não era submetido a um teto único (documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação das EC 20/1998 e EC 41/2003, do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias - ADCT, bem como do princípio da isonomia. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Não assiste razão à parte autora no tocante ao pedido de recomposição da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição de NB 078.933.260-4, com DIB em 23/05/1985 (evento 1/4/8), a partir dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 
    Não é possível aplicar a revisão relativa aos novos tetos fixados pelas referidas Emendas Constitucionais aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, porquanto a forma de cálculo dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal não se submetia a um teto único. 
    Nesse sentido é a jurisprudência da TRU da 4ª Região: 
    ´PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 05.10.1988. REVISÃO INDEVIDA. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 
    1. É incabível a aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes do início do chamado "buraco negro" em 05.10.1988, conforme já acenado por esta Turma Regional (IUJEF nº 5037022-83.2014.404.7108, Rel. Juíza Federal Luciane Merlin Clève Kravetz, DJe 10.12.2015). 
    2. Em virtude do princípio tempus regit actum, à forma de cálculo dos benefícios deve ser aplicada a legislação vigente na época do preenchimento dos requisitos, ou seja, deve ser aplicada a legislação vigente na época da aquisição do direito à concessão do benefício, conforme assentada jurisprudência do STF e do STJ (vgSTF, RE nº 597.389; e STJ, REsp nº 1.151.363 e REsp nº 1.310.034). 
    3. Portanto, a forma de cálculo dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com a legislação anterior à Lei nº 8.213/91, cujos efeitos, por força do disposto em seu art. 144 retroagiram no máximo a 05.10.1988, deve observar exclusivamente a disciplina legal vigente na época do preenchimento dos requisitos, ou seja, na época da aquisição do direito à concessão do benefício sob a égide do regime anterior. 
    4. Como antes de 05.10.1988 o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários do RGPS se sujeitava à observância de forma de apuração diversa e específica, envolvendo duas parcelas em atenção ao maior e ao menor valor teto, os novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 não podem ser aplicados antes de 05.10.1988, porque a sua aplicação, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE nº 564.354/SE, está toda baseada na interpretação do sentido e do alcance do teto do salário-de-benefício previsto na Lei nº 8.213/1991, o qual tem uma feição completamente própria e diversa do regime previdenciário anterior à Constituição Federal de 1988, sob pena de adoção de um regime híbrido, o que sempre foi rechaçado pela jurisprudência do STJ em matéria previdenciária (vg 3ª Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.238.551/PR, Rel. Des. Conv. Campos Marques, DJe 20.03.2013). 
    5. No caso, estando o entendimento adotado no acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência já uniformizada por esta Turma Regional (IUJEF nº 5000359- 62.2014.404.7100, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJe 23.11.2016) o presente pedido de uniformização não merece ser conhecido, dada à aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU. 
    6. Pedido de uniformização da parte autora não conhecido. ( 5003452-50.2016.4.04.7201, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 14/02/2017)´” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 7). 
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” .
    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação, visto que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.
    Além disso, observo que, no julgamento do RE 937.595 RG/SP, (Tema 930 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Corte, reafirmando a jurisprudência fixada no julgamento do RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou a seguinte tese:
    “Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral”.
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 959.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Menciono ainda, com essa mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.170.245/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.198.009/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.202.087/RJ, de minha relatoria; e RE 1.098.026/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que, reconhecida a aplicação do entendimento firmado no Tema 76 da Repercussão Geral aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação estabelecida por esta Corte no RE 564.354-RG/SE.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator